Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. FALHAS CONSTRUTIVAS E DE IMPERMEABILIZAÇÃO. ADOÇÃO URGENTE DE PROVIDENCIAS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, as falhas construtivas estão suficientemente demonstradas por meio do laudo técnico e os danos na unidade imobiliária foram igualmente demonstrados por outros meios probatórios.
3. Configurada a existência de falhas na estrutura do prédio ou deficiência na sua manutenção, com irrefutável responsabilidade do condomínio, e urgência da medida, justifica-se o deferimento do pedido.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.